Tribunal: TJDFT
Processo: 0708905-87.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708905-87.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEBORA ISABELA RODRIGUES DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por DÉBORA ISABELA RODRIGUES DE OLIVEIRA contra sentença da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento proposta contra o DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO AOCP, julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do ato administrativo que considerou a autora inapta na avaliação psicológica do concurso público da Polícia Militar do Distrito Federal (ID 69725926). A autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Exigibilidade suspensa, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em suas razões, a apelante alega que: 1) o teste psicológico BRP-5 teve sua validade vencida em 11/04/2023 e deixou de ser reconhecido pela comunidade científica; 2) a utilização do referido teste em 03/03/2024 viola as normas do sistema normativo que regulamenta a aplicação da avaliação psicológica; 3) houve ofensa ao princípio da isonomia na aplicação da avaliação psicológica no certame em questão: alguns candidatos não foram submetidos ao teste BRP-5; 4) há jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDF) que indica que a simples aplicação de exame não validado deve ensejar a invalidação da avaliação psicológica; 5) a TJDF também tem posicionamento no sentido de que a irregularidade da avaliação psicológica e consequente declaração de nulidade do ato administrativo, independe do desempenho do candidato; 6) a utilização do teste BRP-5 viola o disposto no item 15.4.2 do edital, o que afronta o princípio da vinculação ao edital; 7) a análise dos testes psicológicos devem ser feitos em conjunto, o que afasta o argumento do juiz de que os testes são independentes; 8) houve flagrante violação aos seguintes resoluções do Conselho Federal de Psicologia 002/16, 006/19 e 031/22); 9) o ato normativo somente pode ser considerado válido se for expedido em absoluta observância do sistema normativo. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a aplicação de nova avaliação psicológica e assegurar sua participação nas demais fases do concurso. No mérito, o provimento do recurso para que seja declarado nulo o ato administrativo que eliminou a apelante do concurso por inaptidão na avaliação psicológica. Preparo não recolhido, diante a concessão da gratuidade de justiça (ID 6972584). Contrarrazões apresentadas (IDs 69725934 e 69725935). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A apreciação de pedido de tutela provisória pelo tribunal é prevista nos artigos nos artigos 299, parágrafo único e 932, II: “Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.” “Art. 932. Incumbe ao relator: [...] II – apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;” Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento em que Débora Isabela pretende a anulação do ato administrativo que a eliminou do concurso público da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal para admissão ao curso de formação de praças. Narra a autora que foi eliminada do certame por ser considerada inapta na fase de avaliação psicológica, em razão de não ter atingido 3 das 11 características avaliada: adaptabilidade, organização e relacionamento interpessoal. Alega que foram utilizados quatro testes psicológicos: NEO-PI-R, TEPIC-ME, atenção concentrada (AC) e BRP-5. Sustenta que o teste BRP-5 teve sua validade expirada em 11/04/2023, motivo pelo qual não deveria ter sido utilizado em sua avaliação psicológica, realizada em 03/2024. Afirma que interpôs recurso administrativo, mas foi indeferido (ID 6975875). O juiz julgou improcedentes os pedidos da inicial, por entender que a aplicação do teste BRP-5 não influenciou o resultado da avaliação psicológica. Insurge-se a autora contra a sentença. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada. O edital de abertura do concurso público para admissão ao curso de formação de praças do Distrito Federal (04/2023 DGP/PMDF) prevê, em seu item 15, a fase de avaliação psicológica. O item 15.2 indica os parâmetros de avaliação: 1) controle emocional; 2) ansiedade; 3) atenção; 4) raciocínio; 5) agressividade; 6) memória; 7) adaptabilidade; 8) proatividade; 9) autodisciplina; 10) organização; e 11) relacionamento interpessoal (ID 69725872, p. 9). O laudo psicológico concluiu que Débora Isabela foi considerada inapta ao exercício do cargo por não ter atingido três das onze características esperadas: adaptabilidade, organização e relacionamento interpessoal. Os testes utilizados para avaliar as três características acima mencionadas foram, respectivamente, NEO-PI-R/Competência (C1), NEO-PI-R/Ordem (C2) e NEO-PI-R/Amabilidade (A). A pontuação esperada nos três testes era percentil maior ou igual a 25 e a autora obteve os percentis 15, 20 e 10 (ID 69725874). O teste BRP-5 (raciocínio verbal) foi utilizado exclusivamente para avaliar o raciocínio lógico. Nesse teste, era esperado que a autora obtivesse um percentil maior ou igual a 25 e o percentil obtido foi 100. Assim, em tese, não há relação entre o resultado do teste BRP-5 e a inaptidão da autora na avaliação psicológica, pois os critérios que resultaram na sua eliminação foram avaliados por outros testes, que não foram impugnados. Como bem pontuado pelo juiz Carlos Fernando Fecchio dos Santos: “No caso, porém, está claro que um dos testes aplicados à parte Autora (BPR-5), em março de 2024, encontrava-se desfavorável desde 11/04/2023, pelo vencimento do estudo de viabilidade, como se alinhavou. No entanto, quanto ao teste BRP-5 supracitado, a Autora recebeu o percentil 100, isso é, bem maior que 25. Está claro, portanto, que a “não recomendação” da Autora não tem relação com a aplicação do teste por ele vergastado. Não se olvida que a Autora argumenta que a aplicação do teste BPR-5 inviabiliza a análise conjunta dos testes psicológicos, porque um instrumento não reconhecido cientificamente não pode ser analisado em conjunto com aqueles que são reconhecidos; todavia, como se depreende, cada uma das testagens foi realizada de forma específica e independente, nada havendo nos autos que indique qualquer espécie de relação ou interferência entre o resultado de um em outro. Ou seja, pelo Edital, no seu item 15.6, “será considerado não recomendado o candidato que não apresentar características de personalidade, capacidade intelectual e (ou) habilidades específicas de acordo com os requisitos psicológicos necessários para o exercício do cargo”, não alcançando os critérios estabelecidos para cada teste. Assim, em relação ao teste BPR-5, a Autora foi bem avaliada, com percentil 100, quando o mínimo era 25. Os requisitos não atingidos dizem respeito a outros itens, “adaptabilidade”, “organização” e “relacionamento interpessoal”, cujos percentis obtidos foram inferiores, em todos os casos, a 25, calculados com base em teste não impugnado (NEO-PI-R). Logo, a superação daquele teste, a despeito do esforço argumentativo da Autora, em nada prejudicou a Autora" (ID 69725926) - grifou-se. Desse modo, em cognição sumária, a aplicação do teste BRP-5, ainda que posterior à data da expiração de sua validade, não influenciou a decisão de exclusão da candidata do concurso. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 27 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator